Tribunal: TJSP
Processo: 0004529-60.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS PRATICADOS EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ - Alegação de nulidade - Preclusão e ausência de demonstração efetiva de prejuízo - Argumentação rejeitada - Mérito - Autoria e materialidade bem comprovadas - Culpa evidenciada - Condenação devida - Pena - Reconhecimento da confissão espontânea, que incide somente na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS PRATICADOS EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ - Alegação de nulidade - Preclusão e ausência de demonstração efetiva de prejuízo - Argumentação rejeitada - Mérito - Autoria e materialidade bem comprovadas - Culpa evidenciada - Condenação devida - Pena - Reconhecimento da confissão espontânea, que incide somente na redução da pena dos crimes de lesões corporais, sem reflexo, porém, na reprimenda final - Regime prisional fechado adequado, por força do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "a", do CP, na hipótese de descumprimento da pena restritiva imposta - Recurso parcialmente provido, sem reflexo na pena final.